Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716595-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOCELI VAZ DE CAMARGO APELADO: WMD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de JOCELI VAZ DE CAMARGO, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem preparo em face da gratuidade de justiça deferida na origem. Contrarrazões apresentadas no Id. 23272858. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2021 17:39:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator